Tribunal: TCU
Processo: 044.616/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Contrato: 06/2019 - Objeto era prestação de serviços de locação de tomógrafos, equipamentos de sistema de digitalização de imagem (CR) e arco cirúrgico (intensificador de imagem).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do contrato 6/2019/NGC/SESA, formalizado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá (Sesa-AP) e a empresa Central de Laudos e Serviços (CNPJ 11.897.718/0001-49); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. aplicar ao Sr. Juan Mendes da Silva (CPF XXX.241.622-XX), então Secretário de Estado de Saúde do Amapá, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2°, do RITCU; 9.5. diligenciar a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - Sesa-AP para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe os seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.5.1. manifestação acerca da indisponibilidade para uso, durante todo o exercício de 2020, de dois equipamentos de tomografia computadorizada locados por meio do Contrato 6/2019/NGC/SESA e instalados no Hospital de Emergência (HE) e no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), conforme constatado no Relatório de Fiscalização realizado pelo Conselho Estadual de Saúde-AP, o que caracteriza indícios de pagamentos sem a devida contraprestação contratual e possível dano ao erário, correspondente ao total dos valores indicados nas faturas emitidas pela empresa contratada referente à execução do objeto; 9.5.2. confirmação sobre se o termo de referência descrito no Relatório de Fiscalização do Conselho Estadual de Saúde do Amapá (CES-AP) de 17/12/2020 se refere ao Contrato 6/2019/NGC/SESA, caso não, encaminhar cópia integral do respectivo instrumento contratual, relatórios de fiscalizações realizadas pela Sesa-AP, ordens bancárias e demais documentos de liquidação de despesas; 9.5.3. esclarecimento, com informação sobre as medidas adotadas, quanto às ocorrências descritas nos Relatórios de Fiscalização elaborados por fiscais de contrato da Sesa-AP referentes à execução do Contrato 6/2019/NGC/SESA quanto aos meses de abril a dezembro do exercício de 2021, encaminhados por meio do Ofício 0343/2022GAB/SESA, de 14/2/2022, nos quais não constam as medidas adotadas no âmbito da Sesa-AP acerca das referidas irregularidades relatadas, caracterizando indício de possível dano aos cofres públicos no valor total das obrigações não adimplidas quanto ao objeto do Contrato 6/2019/NGC/SESA durante os períodos correspondentes no exercício de 2021; 9.5.4. informação sobre realização de glosas e outras medidas adotadas em razão das ocorrências descritas no Relatório de Fiscalização do Conselho Estadual de Saúde-AP realizada no âmbito do Hospital de Emergência (HE) e Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), relativo ao exercício de 2020; 9.5.5. cópias dos Relatórios de Fiscalizações realizadas pela Sesa-AP, referentes à execução do Contrato 6/2019/NGC/SESA, nos exercícios de 2019, 2020 e 2022, acompanhados das respectivas medidas adotadas, visando glosas nos pagamentos realizados; 9.5.6. informação sobre glosas nos pagamentos realizados em razão das ocorrências descritas nos Relatórios de Fiscalizações realizadas pela Sesa-AP, no exercício de 2021; 9.5.7. cópias de todas as certidões apresentadas pela empresa Central de Laudos e Serviços Ltda., no ato dos pagamentos, das notas fiscais com respectivos documentos de liquidação da despesa (relatórios e/ou atesto de serviços prestados), bem como documentos dos pagamentos realizados (ordens de pagamentos), com a identificação dos agentes públicos (nome e CPF) que praticaram os atos e dos beneficiários dos pagamentos (Nome e CNPJ), relativos à prestação de serviços no período de dezembro de 2019 a dezembro de 2022; 9.5.8. informações sobre o local de instalação dos equipamentos (hospitais), o quantitativo dos equipamentos nesses locais, e o valor correspondente à locação de cada um, no âmbito do Contrato 6/2019/NGC/SESA, encaminhando cópia da documentação comprobatória; 9.5.9. indicação do equipamento locado por meio do Contrato 6/2019/NGC/SESA a que se refere a impressora defeituosa descrita no Relatório de Fiscalização realizada no âmbito do Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML), assinado em 10/11/2021, referente ao mês de outubro/2021; 9.5.10. rol de responsáveis que atuaram na celebração e execução do Contrato 6/2019/NGC/SESA, nos exercícios de 2019 a 2022, indicando: nome, endereço, CPF, portarias de designações ou documentos equivalentes, com períodos de gestões detalhados; 9.5.11. relação dos fiscais que atuaram na fiscalização do Contrato 6/2019/NGC/SESA, nos exercícios de 2019 a 2022, indicando: nome, endereço, CPF, portarias de designações ou documentos equivalentes, com períodos de atuação detalhados; e 9.5.12. demais informações que julgar necessárias; 9.6. diligenciar o Fundo Estadual de Saúde do Amapá - FES-AP para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe os seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.6.1. manifestação acerca da responsabilidade pelo processamento e efetivação das ordens de pagamento e outros documentos de liquidação de despesas, referentes ao 6/2019/NGC/SESA celebrado pela Sesa-AP; 9.6.2. cópias de todas as ordens de pagamento e todos os documentos de liquidação de despesas, referentes aos exercícios de 2019 a 2022, caso tal processamento seja atribuição desse Fundo de Saúde; 9.7. realizar a oitiva do Hospital de Emergência (HE) de Macapá para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie quanto à disponibilidade e à efetiva utilização do equipamento de tomografia computadorizada alocado a esse hospital no exercício de 2020, no âmbito do Contrato 6/2019, considerando as ocorrências descritas no Relatório de Fiscalização realizado pelo Conselho Estadual de Saúde-AP, de 17/12/2020; 9.8. realizar a oitiva do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - Sesa-AP de Macapá para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie quanto à disponibilidade e à efetiva utilização do equipamento de tomografia computadorizada alocado a esse hospital no exercício de 2020, no âmbito do Contrato 6/2019, considerando as ocorrências descritas no Relatório de Fiscalização realizado pelo Conselho Estadual de Saúde-AP, de 17/12/2020; 9.9. realizar a oitiva da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - Sesa-AP para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie quanto aos indícios de pagamentos integrais à contratada Central de Laudos e Serviços por serviços não efetivamente prestados, nos exercícios de 2020 e 2021; 9.10. realizar a oitiva da sociedade empresária Central de Laudos e Serviços Ltda. (CNPJ 11.897.718/0001-49), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, caso queira, sobre os indícios de irregularidades em apuração nestes autos; e 9.11. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentaram, à Secretaria de Estado da Saúde do Amapá - Sesa-AP, ao Hospital de Emergência (HE) de Macapá, ao Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - Sesa-AP de Macapá e à sociedade empresária Central de Laudos e Serviços, de maneira a embasar as respostas às oitivas e às diligências.